Tribunal: TJMT
Processo: 0008303-33.2008.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008303-33.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ HUMBERTO MARQUES - CPF: 054.323.831-87 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARIA DOLORES CABRAL FLORES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO – INCABÍVEL – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA MAIS DE 12 QUILOS DE COCAÍNA E POR SE TRATAR DE RÉU REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora o recorrente não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja transportar e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos, não há falar em absolvição por falta de prova.

A expressiva quantidade de droga apreendida e ainda por se tratar de réu reincidente, justifica a imposição do regime inicial fechado, pois ainda que a pena fixada não ultrapasse oito anos de reclusão, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2o e 3o do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nesta Lei.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Humberto Marques
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 164-2008, 0008303-33.2008.8.11.0004 (código 85140), que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 7 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (páginas 291-299).

Nas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição do acusado, consubstanciada na insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto (páginas 307-312).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (páginas 314-321).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às páginas 338-350, pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Na noite do dia 2 de novembro de 2008, por volta das 19h, na Rodovia BR-070, km 160,0 neste município, foram flagrados por uma equipe da polícia rodoviária federal transportando indevidamente consigo, para fins outros que não o consumo próprio,
12.345g (doze mil e trezentos e quarenta e cinco gramas), de pasta base de cocaína
– substância de uso proscrito cuja propriedade toxicológica foi atestada conclusivamente às fls.48/52-IP.

Ao efetuarem ronda de rotina naquela via pública, decidiram os policiais rodoviários realizar a abordagem do veículo onde se encontravam os denunciados (Chevrolet/Monza, cor verde, placas JFE-1429/ auto de apreensão – fl.8), tendo os patrulheiros, ao procederem à checagem dos dados pessoais de seus ocupantes, percebida que o denunciado possuía mandado de prisão ainda pendente de cumprimento proveniente da Justiça do Estado de Goiás.

Diante dessa situação, mesmo após realizarem uma busca preliminar no automóvel a procura de drogas, houveram por bem os patrulheiros ainda conduzir o veículo até seu posto de fiscalização, local onde, com o auxílio de um mecânico, acabou por ser encontrada, escondida dentro do tanque de combustível, toda aquela quantidade de entorpecente, devidamente acondicionada em 13(treze) invólucros plásticos envolvidos em fita adesiva.

Antes que pudesse ser a droga localizada, conseguiu o denunciado escapar da polícia, embrenhando-se no matagal ali próximo, através do qual conseguiu ele se evadir. Por sua vez, a denunciada, amásia do fugitivo, ao ser interpelada pelos policiais federais, afirmou que a porção de entorpecente apreendida seria conduzida até a cidade de Goiânia-GO, onde, ao que tudo indica, seria distribuída lucrativamente a outros traficantes daquela localidade”
(páginas 22-24).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia, num primeiro momento, a absolvição diante da inexistência de provas suficientes para lastrear o édito condenatório.

Ocorre que a irresignação recursal não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, pelas razões a seguir delineadas.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de páginas 26-28, auto de apresentação e apreensão de páginas 33-34, portaria de página 40, laudo preliminar de constatação em substância de página 41, boletim de ocorrência de páginas 42-46, laudo de exame de substância de páginas 77-82, relatório policial de páginas 83-88, além da prova oral colhida nos autos.

No que se refere à autoria, o acusado na fase judicial afirmou que não tinha conhecimento da existência de droga no veículo que na verdade dirigia aquele veículo pois estava sem dinheiro na cidade de Mirassol do Oeste/MT e então uma pessoa de nome Zacarias teria lhe oferecido para levar aquele carro até Goiânia e como precisava ir até aquela cidade aceitou mas não sabia da droga e Zacarias o acompanhou em outro carro inclusive pagando os abastecimentos.

Todavia, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo, observo que tais provas apontam inequivocamente para a finalidade mercantil da substância entorpecente apreendida com o acusado.

Em seu depoimento prestado em Juízo, os policiais federais
Romulo Assis Caldas
e
Rafael Bastos Marques
afirmaram que em trabalho de rotina abordaram o réu

na Rodovia BR 070, quando então este foi questionado sobre seu destino, titubeou em responder e se contradisse; quando encontraram no veículo um mapa de viagem, resolveram fazer uma revista minuciosa no veículo (quando perceberam que o tanque foi encontrado) e encontraram no tanque a droga indicada na denúncia porém o
réu, aproveitando-se de descuido da vigilância, empreendeu fuga.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação.”
(STJ;
HC
195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

Igualmente, trago precedentes desta Corte:

“PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS UNÍSSONOS, EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO (...) Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas quando a sentença tem alicerce nas declarações coesas de agentes policiais, aliados aos demais elementos probatórios coligidos durante a ‘persecutio criminis in iudicio’. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, pois saberia a rematado desconchavo, delegar-lhes atribuições a compreender prisão de delinquentes e, por isso mesmo, ‘sic et simpliciter’, desdenhar seus testemunhos”
(TJMT, Apelação Criminal n. 113468-2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 24.5.2012).

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

Insta ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido flagrado comercializando substâncias entorpecentes, em análise percuciente da prova colhida, constatou-se que a conduta perpetrada por ele se amolda perfeitamente a um dos verbos nucleares do tipo, qual seja transportar e, em razão do princípio da alternatividade e de ser o tráfico de drogas um crime de ação múltipla, o apelante incorre nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Nesta linha intelectiva, colaciono os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos. A versão do acusado restou totalmente afastada pelas provas orais produzidas, ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas. A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. A comprovação da mercancia para a consumação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes é desnecessária, sendo suficiente que uma das condutas descritas na norma penal incriminadora em epígrafe ocorra para a consumação do fato criminoso. Precedentes do STJ.”
(TJMT, Ap. Crim. 79078/2013 – Rel. Des. Paulo da Cunha – j. 26.11.2013).

“(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas não exige que o agente seja surpreendido comercializando a droga. O tráfico de entorpecentes é um delito de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas. Salientando-se a importância da opinião daquele que preside o feito, bem como, a relevância e a credibilidade que deve acompanhar o depoimento do policial responsável pelo flagrante. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do crime, a manutenção da condenação é medida de que impõe.”
(TJMT – Ap. Crim. 96470/2012 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – j. 17.9.2013).

Desta feita, verifico que as provas colhidas durante a instrução processual convergem de forma harmônica para ratificar a acusação, de modo que não há falar em absolvição por ausência de provas.

Do pedido de modificação do regime fechado para o semiaberto

A defesa do apelante pleiteia a alteração do regime inicial do cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Acerca da questão, não obstante os argumentos deduzidos, entendo que tal pleito não merece guarida.

Consoante disposição expressa do art. 33, § 2o, alínea ‘
b
’, do Código Penal:

“
Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”
– destaquei.

Não obstante o
quantum
de pena aplicada suporte a fixação de regime mais brando, após analisar detidamente os autos constatei que o apelante possui condenação com trânsito em julgado pela prática de crime anterior (páginas 117), o que comprova nos autos a sua reincidência.

Além do mais, impende destacar que o fato de ter sido apreendida grande quantidade de droga com o acusado – mais de 12 quilos de cocaína, demonstra maior gravidade e reprovabilidade da conduta, o que impede a fixação do regime intermediário semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal combinado com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do Tribunal da Cidadania:

“
Admite esta Corte Superior que a natureza e a quantidade da substância entorpecente justificam a fixação de regime penal mais gravoso ao condenado por crime de tráfico de drogas, mesmo sendo estabelecida pena inferior a 4 anos, em observância ao art. 33, § 3o, do CP c/c o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
”
(STJ, AgRg no REsp n. 1462967/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 5.2.2015, DJe 20.2.2015) – destaquei.

Dessa forma, justifica-se a imposição do regime fechado para início do cumprimento da pena, motivo pelo qual deve ser mantido o regime inicial fechado fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020